Tribunal: TJES
Processo: 5000455-96.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000455-96.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELLEN FAUSTINO LOPES
RECORRIDO: AILTON MELGACO DA CRUZ e outros
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A
autora propôs uma ação em desfavor de Ailton Melgaço da Cruz e da instituição bancária BANESTES SEGUROS S.A., pela ocorrência de um acidente de trânsito em 22/01/2019, que resultou na perda total do veículo de sua propriedade. Aduziu que o 2º demandado somente ofertou o pagamento do valor de R$ 11.500,00, sendo que o bem possui valor de mercado maior do que o ofertado, qual seja R$: 14.900,00.

Pugnou, assim, pela condenação do 1º requerido ao pagamento de R$ 2.285,00 a título de danos materiais (valor residual do automóvel), bem como pela condenação do 2º requerido no pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 25.000,00 e dano material no importe de R$ 12.615,00 referente ao valor do bem, conforme tabela FIPE. Por fim, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das cobranças do veículo.

Na sentença, o juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para CONDENAR o requerido BANESTES SEGUROS S/A, a promover o pagamento de R$ 12.615,00 (doze mil, seiscentos e quinze reais) em favor da parte requerente, a título de reparação de danos materiais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros legais a partir do evento danoso (22/01/2019).

A autora interpôs Recurso Inominado, a fim de que seja reformada a r. sentença, pleiteando indenização por danos morais uma vez que alega dissabor enfrentado diante dos fatos, bem como majoração dos danos materiais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser
mantida pelos próprios fundamentos.

Não há nos autos prova de que a autora tenha sido submetida a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade do autor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente é ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente.

Da mesma forma, entendo que houve acerto em relação ao valor do dano material, tendo o julgador de primeiro grau utilizado como parâmetro a
tabela FIPE, ratificando seus fundamentos.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (dez por cento) sobre
o valor da condenação.
Todavia, considerando que o Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.